Tribunal: TJMT
Processo: 1017094-29.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017094-29.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PATRICIA ALTIERI MENEZES - CPF: 805.646.070-53 (ADVOGADO), AGCO DO BRASIL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 55.962.369/0001-77 (AGRAVANTE), VILMAR RIEDIGER - CPF: 205.179.121-04 (AGRAVADO), FAUSTO ALVES LELIS NETO - CPF: 447.994.970-49 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM QUANTIA CERTA – TERMO DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA – DATA DA CITAÇÃO – DECISÃO ESCORREITA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos processos de execução em que uma obrigação não pecuniária é convertida em quantia certa, a contagem inicial dos juros moratórios retroage à data da citação na ação originária de cobrança.

Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por AGCO DO BRASIL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA., contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000928.51.2003.811.0005, Códigos 17472 e 11590446, promovida pelo agravado, VILMAR RIEDIGER
, rejeitou
os argumentos aviados pela executada/agravante, na peça de Id. 47466518 e HOMOLOGOU a liquidação apresentada pela parte exequente/agravada, na peça de Id. 38704041 e documentos que a acompanham. Considerando o caráter litigioso instaurado pela parte executada na liquidação homologada, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios.

Em suas razões, a agravante pugna pela concessão liminar do efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso.

Assevera que o Juízo
a quo
de forma equivocada aplicou juros de mora ao valor liquidado desde a citação, quando deveria ser o da conversão da obrigação de dar coisa certa em pagar quantia certa, ou quiçá da propositura da liquidação de sentença.

Aduz que o valor cotado para máquina nova R$1.230.000,00 corresponde ao preço atual de máquina similar, portanto já atualizado pela própria variação de mercado, e que os juros de mora deveriam incidir a partir da sua intimação para cumprimento da sentença, e consequente conversão da obrigação.

Destaca que o agravado, além de receber o valor de uma máquina agrícola similar a sua, com a atualização própria de mercado, ainda terá agregado os juros sobre esse valor, desde a citação, quando sequer existia a obrigação de pagar quantia certa e tampouco se conhecia seu valor.

Registra que a máquina similar à do agravado, decorridos quase duas décadas já se encontra valorada, pelo próprio mercado, não somente pela atualização do custo, bem como pelo diferenciais tecnológicos que lhe foram agregados, não havendo como nem porque atualizar, o que já esta atualizado e acrescer juros retroativos à ocasião em que a obrigação inexistia e não estava quantificada.

No mérito, protesta pelo provimento do recurso para que seja modificada a incidência dos juros de mora sobre o valor devido para a data da conversão da obrigação de dar coisa certa em pagar quantia certa, ou de forma sucessiva, para a da propositura da liquidação de sentença, além da condenação do agravado ao pagamento dos honorários advocatícios.

Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC, especialmente a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento do preparo (Id. 2297885).

O pedido liminar foi indeferido, no Id. 104801465.

Em contrarrazões, de Id. 106267677, a parte agravada protesta pelo desprovimento do recurso e pela condenação da parte agravante nas penas da litigância de má-fé.

Eis os relatos necessários.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A discussão trazida no vertente recurso teve início em processo de cumprimento de sentença no qual o pedido de entrega de maquinário agrícola foi convertida em perdas e danos.

O Magistrado
a quo
admitiu a incidência de juros de mora a partir do ato de citação na ação originária, nestes termos:

“Visto isso tratando-se de obrigação a ser liquidada de substituição de máquina defeituosa por outra nova, tem-se que apurar o seguinte:

“1º - O valor da Colheitadeira MF 38 6SP CUMMINS 280 CV TG 7900L, ano 2001, modelo 2002 defeituosa, que deveria ser substituída; “2º - O valor da Colheitadeira Nova, compatível com a máquina defeituosa;” (destaque no original) Até aqui o raciocínio da Demandante esta absolutamente correto, o valor devido é o valor de uma máquina similar deduzido o valor da máquina usada. E a Demandada até concorda com os valores sugeridos na folha 5 da inicial, R$1.230.000,00 valor da máquina similar e R$70.000,00 o valor da máquina usada que deveria ser devolvida.”

Destarte, com relação aos valores base da liquidação há consenso.

Em contrapartida, em relação aos argumentos da parte executada de que a parte exequente não teria deduzido do montante da liquidação o valor atinente à entrega da colheitadeira usada, devidamente atualizado e acrescido de juros de mora desde a sua compra, infere-se que tais apontamentos não devem prosperar.

Com efeito, o valor de R$70.000,00 pelo maquinário usado a ser devolvido, foi obtido das ofertas anexas à liquidação (IDs. Num. 38704043 - Pág. 1/3), com as quais concordou a executada, e já leva em conta o atual valor do bem, não havendo que se falar em incidência de juros e correção monetária sobre tal montante, pois reflete a atual valoração, sendo óbvio que um bem de produção já usado e depreciado pelo tempo não compense o valor de uma máquina nova.

Ademais,
não prospera a insurgência da parte executada quanto à incidência juros de mora exposta pela parte exequente em seus cálculos de liquidação,

isto porque em razão do fato de a obrigação de fazer ter sido convertida em perdas e danos deve incidir no caso a norma específica do Código Civil que rege a temática das perdas e danos, sendo de clareza expressa e solar a redação do art. 405 do CC
no sentido de que: “Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial”.

Neste contexto, é despropositada a pretensão da parte executada de que os juros de mora incidam a partir da conversão da obrigação de fazer em quantia certa, isto porque desde a inicial, datada de 23/05/2003, é clarividente a pretensão da parte autora de substituição do bem defeituoso (item 5.1. b do ID. Num. 38162399 - Pág. 6), sendo a transmudação da obrigação, neste contexto, mero meio de obtenção do resultado prático equivalente.”
(Id. 102828995).

O agravante alega que os juros moratórios só poderiam incidir a partir do momento em que houve a conversão da ação em entrega de coisa certa em pagamento de quantia certa. Afirma que o agravado, além de receber o valor de uma máquina agrícola similar a defeituosa, com a atualização própria de mercado, ainda terá agregado os juros sobre esse valor, desde a citação, quando sequer existia a obrigação de pagar quantia certa e tampouco se conhecia seu valor.

Contudo, sem razão.

Sabe-se que o devedor é obrigado a arcar com juros de mora tanto nos casos de dívida em dinheiro quanto nos débitos de outra natureza, uma vez convertidos em obrigação pecuniária.

O c. STJ, nos autos do REsp nº 11122500, firmou entendimento no sentido de que a retroação da incidência dos juros à data de citação ocorre mesmo no caso da conversão da obrigação pecuniária.

A relatora do aludido recurso na Quarta Turma, ministra Isabel Gallotti, conclui que
“A pretendida incidência de juros de mora apenas a partir da conversão do valor da obrigação de entrega de coisa em obrigação pecuniária, o que somente ocorreu em razão do inadimplemento e da mora do devedor, acarretaria o enriquecimento ilícito deste, pois seria indevidamente beneficiado com o retardamento, consoante assinalado pelo acórdão recorrido”
.

Confira-se:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TÍTULO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENTREGA DE COISA INCERTA CONVERTIDA EM QUANTIA CERTA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Os juros moratórios, após convertida a obrigação de entrega de coisa incerta em dinheiro, tornando líquida a dívida pecuniária, devem ser contados a partir da citação, como disciplinam os artigos 405 e 407, do Código Civil vigente (Código de 1916, arts. 1.064 e 1.536, § 2º). 2. Recurso especial conhecido e não provido.”
(STJ - REsp: 1122500 PR 2009/0025053-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 18/10/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2016)

Desse modo, nos processos de execução em que uma obrigação não pecuniária é convertida em quantia certa, a contagem inicial dos juros moratórios retroage à data de citação na ação originária de cobrança.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CONVERSÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA EM QUANTIA CERTA - JUROS MORATÓRIOS - DESNECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Ocorrendo a conversão de entrega de coisa incerta em quantia certa, os juros moratórios devem incidir desde a data da citação do devedor para o pagamento, conforme precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, como se observa da decisão vergastada, já foram fixados juros da citação e correção da conversão da obrigação, inexistindo interesse recursal nesta parte da súplica.”
(TJ-MS - AC: 08001754120218120025 MS 0800175-41.2021.8.12.0025, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 20/10/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/10/2021).

Por fim, da análise das matérias impugnadas, descabe falar em condenação do recorrente nas penas da litigância de má-fé, pois, para seu acolhimento, é necessária a caracterização de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo, advindo do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022